Tribunal: TJDFT
Processo: 0732345-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL SANADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1.Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, deve ser sanado tão somente o erro material verificado no acórdão, sem efeitos infringentes.
3. Embargos de Declaração não providos. Erro material sanado de ofício. Decisão unânime.